Tribunal: TJDFT
Processo: 0752881-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DESPACHO Conforme noticiado pelo patrono da agravante, no ID 73566015, houve o encerramento da relação jurídica de prestação de serviços mantido entre as partes e a consequente renúncia do mandato outorgado. O patrono demonstrou ter comunicado a renuncia ao mandato, na forma prevista pelo art. 112 do CPC, de sorte que se faz necessária a exclusão do seu nome dos autos (ID 73566017). Intime-se pessoalmente o agravante para que providencie a regularização da sua representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias, com observância ao disposto no art. 76 do CPC. Brasília, 04 de julho de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411